Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750053-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELWAYNE SENA MOREIRA, IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 21858974, intime-se o(a) credor(a) HELWAYNE SENA MOREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; c) regularizar a representação processual, juntando aos autos a procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) aos procuradores que subscreveram a petição de fl. 8; Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC